Tribunal: CARF
Processo: 19515.720926/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720926/2018-81
ACÓRDÃO
1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
IBRAP INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO E PLÁSTICOS S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2014
ADQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. GLOSA DE DESPESAS, CUSTOS E
CRÉDITOS. PESSOA JURÍDICA FORNECEDORA BAIXADA NO CNPJ. NOTAS
FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS
BENS E PAGAMENTO DO PREÇO PELO ADQUIRENTE.
Notas fiscais emitidas por pessoa jurídica baixada no CNPJ são
consideradas inidôneas, com efeitos jurídico-tributários estendidos a
terceiros, ainda que os documentos sejam emitidos antes da declaração de
inaptidão. Contudo, tal norma é inaplicável para o caso de comprovação do
recebimento dos bens e do pagamento do respectivo preço.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão da 1a Turma da DRJ/POA (e-fls. 2755-
2782) que julgou procedente impugnação ofertada pelo particular (e-fls. 714-804) contra autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e IPI (e-fls. 546-570) lavrados contra a empresa, nos quais
foi igualmente atribuída responsabilidade solidária dos administradores da pessoa jurídica.
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 571-598), a
fiscalização imputou à fiscalizada a conduta de ter participado “de forma sistemática na fraude
que provocou danos a Administração Tributária”, consistente na aquisição de mercadorias junto à
empresa SOHO.
Pelo seu caráter objetivo frente à quantidade de elementos trazidos pela
fiscalização, peço vênia para transcrever o trecho do relatório do acórdão proferido pela DRJ que
descreve os principais fatos constantes do TVF, os quais serão mais detidamente abordados na
fundamentação do presente voto (grifos nossos):
As autuações originaram-se de procedimento fiscal realizado perante a
sociedade empresária Soho Brighton Metals Eireli (Soho), do qual resultou a
expedição do Ato Declaratório Executivo Defis/SPO 002148283, que efetivou a
baixa de ofício da inscrição dessa empresa no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), por inexistência de fato, a partir de 2/8/12, e declarou a
inidoneidade dos documentos por ela emitidos desde então, tornando-os sem
efeitos tributários em favor de terceiros interessados.
O CNPJ da Soho foi baixado face à constatação de ausência de patrimônio e
incapacidade operacional para realização do objeto social, tendo sido verificado,
em síntese:
· falta de comprovação da integralização do capital social consoante estabelecido
em alteração contratual registrada na JUCESP – uma integralização fictícia teria
ocorrido dois anos após a data prevista no documento societário e por pessoa
jurídica já dissolvida;
· ausência de apresentação de declarações e recolhimento de impostos no
período; · movimentação financeira incompatível com o volume de notas fiscais
de venda emitidas;
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
3
· capacidade dos estabelecimentos incompatível com os supostos volumes de
entradas e saídas de mercadorias e estoques existentes;
· reduzido quadro de empregados e os gastos ínfimos com energia elétrica, água,
armazenagem e transporte, os quais seriam incompatíveis com as operações
espelhadas nos documentos fiscais;
· emissão de notas fiscais de venda que totalizaram cerca de R$ 950 milhões no
período entre 2013 e 2014, em suposta movimentação de 162 mil toneladas de
produtos, frente a movimentação financeira – a crédito – de aproximadamente R$
480 milhões, a despeito de contar com apenas quatro empregados de funções
administrativas em cinco estabelecimentos (duas unidades em São Paulo, e
demais no Rio de Janeiro, Santa Catarina e Alagoas);
· as inscrições das unidades de São Paulo na Secretaria da Fazenda Estadual foram
tornadas nulas por simulação de existência dos estabelecimentos, com efeitos a
partir de 1/10/07 em um deles e 02/8/12 no outro;
· o fisco paulista consignou inexistência de condições de armazenagem e de
movimentação de mercadorias, estoques com saldos negativos ao longo dos
anos, ausência de recolhimento de ICMS nos últimos cinco anos e suposta entrada
de mercadorias de contribuintes inexistentes ou em situação irregular perante o
fisco; · 75,4% de seus fornecedores tiveram suas inscrições estaduais tornadas
nulas ou possuíam CNPJ nulo, baixado ou inapto durante o período da ação fiscal
(algumas com declaração de documentação tributariamente ineficaz); dos 24,6%
restantes, 13,3% eram contribuintes de um mesmo grupo econômico (Grupo
Melo), do qual participavam empresas classificadas pela fiscalização como
inidôneas;
· ausência de pagamento pela Soho que pudesse justificar a aquisição das
mercadorias constantes das notas fiscais, atestando a inexistência das operações;
· os recursos creditados em conta bancária provinham de empresas que queriam
justificar compras de mercadorias por elas vendidas, enquanto as saídas não se
destinavam aos seus supostos fornecedores, mas a empresas e empresários do
ramos de metais e sucatas, pulverizadamente;
· identificaram-se operações em que a Soho “cobrava” comissão de 2% para
emitir nota fiscal e direcionar os recursos creditados pelo “cliente” por conta e
ordem;
· empresas do Grupo Melo figuraram nos documentos fiscais da Soho tanto como
clientes, como fornecedores, mas o fluxo financeiro dessas operações foi irrisório
e incompatível com o espelhado nos documentos, indicando a troca de notas
fiscais para geração de créditos tributários (as empresas possuíam mesmo
contador);
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
4
· a Soho era utilizada como interposta para simular circulação de mercadorias,
suportando o ICMS devido (sem pagar) e gerando créditos fictícios de tributos aos
adquirentes;
· comumente as notas fiscais emitidas por seus supostos fornecedores e pela Soho
ocorria em sequência, com poucas horas de diferença, em prejuízo para a Soho,
pois a diferença entre o valor das notas de entrada e saída não cobria o encargo
dos impostos;
· os beneficiários de recursos originários da Soho (empresas e empresários do
ramo de metais e sucatas) não justificaram o recebimento dos valores quando
não suportados pelas notas fiscais que deveriam ter emitido – alguns deles
reconheceram a venda sem nota fiscal;
· em relação aos clientes diligenciados, a maioria demonstrou relação negocial
informal com a Soho, sem contrato, orçamento prévio ou visita às dependências
desta, ainda que em negociações de vulto;
· em geral, os clientes diligenciados demonstraram pouco caso pela origem da
mercadoria, falta de controle do recebimento (peso e qualidade do material) ou
importância do emissor da nota fiscal; e
· as empresas que constam como destinatárias das notas fiscais emitidas pela
Soho foram diligenciadas e não comprovaram o transporte e/ou o recebimento
dos produtos.
Em síntese, as investigações envolvendo a Soho concluíram que a ela foi
utilizada por diversos interessados como veículo para obtenção de créditos
fictícios (ICMS, IPI, PIS e Cofins), sonegação fiscal (redução na base de cálculo do
IRPJ e CSLL, pela inserção de custos inexistentes decorrentes de compras
fictícias), formação de caixa dois e desvios de recursos para os sócios ou
terceiros. A Ibrap seria uma das destinatárias das notas fiscais emitidas pela
Soho, que, assim como outras, não teria logrado comprovar o transporte e/ou
recebimento dos produtos.
Segundo ao autuante, a fiscalizada teria se aproveitado notas fiscais da Soho,
referentes a vendas de tarugos de alumínio, em valores que alcançavam
R$19.450.719,08, para obter benefícios tributários indevidos no período de
16/1/13 a 11/7/14.
Constatou que:
· os produtos fornecidos pela Soho seriam supostamente originários da
empresa Bluequest Resources do Brasil Importação e Exportação Ltda.
(anteriormente chamada de JB Commodities do Brasil Importação e Exportação
Ltda.), que também foi objeto de investigações;
· não foram apresentados os controles de entrada dos veículos, como dados do
veículo (placa), do motorista e informações do recebimento, demonstrando o real
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
5
fornecedor e recebimento dos produtos (a autuada teria alegado tão somente
que o transporte seria responsabilidade do fornecedor);
· apesar de o sítio da interessada na internet sustentar compromisso da empresa
com durabilidade, qualidade, garantia, segurança e certificações de seus
produtos, além de afirmar que “todo tarugo recebido possui certificado de análise
de fusão”, não houve demonstração do recebimento da mercadoria com o
padrão de qualidade necessário, representado por certificado de análise de
fusão, assinado por técnico competente (operações envolvendo tarugos de
alumínio estariam sob abrangência das normas da ABNT e padrões de qualidade
ISO);
· ainda que representassem negociações de vulto, os pedidos de compra junto à
Soho ocorreriam por e-mail, sem respaldo em contrato ou orçamento prévio,
sem garantias de fornecimento, sem realização de visita às dependências da
fornecedora ou avaliações periódicas e sem investigações para verificação de
idoneidade, demonstrando relação de negócios extremamente informal;
· foram apresentados somente cópia dos certificados de fusão relacionados às
notas fiscais 69, 70, 71 e 72, embora sem constar a transcrição dos produtos
supostamente adquiridos e a indicação do responsável pelo certificado (assinatura
do químico); quanto aos certificados relativos às demais notas, a fiscalizada
alegou que foram extraviados;
· a Ibrap afirmou que realizaria compras separadamente da Soho e da Bluequest e
que inexistiriam quaisquer pagamentos que não à empresa emitente da nota
fiscal, mas a Soho tenha cedido créditos para que pagamentos fossem efetuados
diretamente à Bluequest;
· a título de exemplo, foi demonstrado que uma série de notas fiscais de origem
emitidas pela Bluequest para a Soho seria coincidente temporalmente com notas
de Soho para a Ibrap;
· a Ibrap tinha conhecimento que a Bluequest era a verdadeira origem dos
produtos; e
· pagamentos realizados entre 27/2/13 e 7/5/13 apresentam a Soho como
emitente da nota fiscal e a Bluequest como beneficiária (cedente);
A fiscalização concluiu pela inexistência das operações discriminadas nos
documentos fiscais emitidos e que a Soho era utilizada pela Bluequest e pelo
clientes finais para absorver o ICMS devido quando da emissão de nota fiscal de
venda e para gerar crédito de ICMS ao cliente final. A precariedade negocial,
sem apresentação de certificados adequados, agregada ao fato de a Ibrap
afirmar ter comprometimento com a qualidade, garantia e segurança dos
produtos, sugere que a fiscalizada possuía a certeza e o conhecimento da origem
dos tarugos de alumínio adquiridos, e que não eram provenientes da Soho.
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
6
Como resultado das apurações, o autuante glosou valores contabilizados como
compras – do que resultou incremento do lucro líquido e consequente elevação
dos valores devidos de IRPJ e CSLL – e expurgou quantias que haviam sido
aproveitadas como créditos de IPI, PIS e Cofins não cumulativos, em desacordo
com os preceitos legais. Os pagamentos destinados às aquisições dos produtos
questionados foram concebidos como sem causa e deles foram lavradas
exigências de IRRF, com reajustamento do respectivo rendimento bruto (art. 61, §
3o, da Lei 8.981/95). Sobre os tributos lançados são exigidos juros de mora e
multa de ofício qualificada de 150%, sendo esta baseada na constatação de dolo
para a prática de atos fraudulentos e conluio.
Contra o auto de infração, foi apresentada impugnação por parte da empresa, em
que pugnou pela nulidade do auto de infração e a improcedência dos lançamentos impugnados,
face à condição de boa-fé da contribuinte impugnante, bem como em razão da inequívoca
comprovação do pagamento, recebimento e utilização das mercadorias em discussão.
Ainda, foi apresentada impugnação dos responsáveis, em sentido semelhante.
Junto às impugnações, foi trazida extensa documentação.
Em face da farta documentação acostada junto às impugnações, a DRJ proferiu
despacho (e-fls. 2723-2725) determinando o retorno dos autos à origem, para que a fiscalização se
manifestasse exclusivamente sobre os documentos novos, acostados à impugnação:
A autoridade fazendária entendeu que os representantes legais da IBRAP
exerceram a administração e a gerência da sociedade, tinham conhecimento,
autorizaram os pagamentos e consentiram na escrituração das notas fiscais
inidôneas, participando dos fatos que permitiram a obtenção de vantagens ilícitas
em prejuízo da administração fazendária. A participação nessas condutas
caracterizariam infração a lei e justificariam a responsabilização pessoal dos
administradores, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Para reforçar seus argumentos em relação ao mérito, a autuada juntou diversos
elementos de prova, entre os quais cabem destaque:
a) relação de aquisição de tarugos 2013/2014 – fornecedores, preço e alíquotas
de ICMS (Anexo V): visa a comparar os preços praticados pela impugnante nas
operações de aquisição de tarugo alumínio, o volume de compras e o destaque de
ICMS de 12% (operações interestaduais) e 17% (operações internas),
demonstrando que a Soho não era fornecedora única e que as transações com ela
não discrepavam daquelas praticadas com outros fornecedores, não motivando
suspeitas no tocante à idoneidade dela;
b) cópias das 98 notas fiscais motivadoras das autuações, recibos de entrada
(pesagem) das mercadorias, conhecimentos de transporte, certificados de análise
das mercadorias e relatórios de produção/extrusão (Anexo VII): objetivam
comprovar o recebimento das mercadorias adquiridas e sua utilização no
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
7
processo produtivo industrial, com indicação da quantidade e qualidade do
produto final em relação à matéria-prima empregada;
c) planilha e comprovantes de pagamentos/cessões de crédito (Anexos VI, VI e
VIII): destinados a comprovar o pagamento dos preços respectivos;
d) correspondências eletrônicas trocadas entre a impugnante e o Tecadi –
operador logístico, armazém geral e transportador de Itajaí (SC) (Anexo IX):
tentam evidenciar o transporte de mercadorias à Ibrap; e
e) e-mails e documentos de tratativas comerciais diversas (Anexo X): destinados a
comprovar a efetiva realização das operações.
Em Relatório de Diligência (e-fls. 2727-2730), a fiscalização defendeu a manutenção
da exigência, argumentando que a documentação apresentada não afastaria as conclusões
adotadas no curso do procedimento fiscal e que redundaram na lavratura dos autos de infração.
Sobre a diligência realizada, manifestou-se o contribuinte (e-fls. 2744-2753)
reforçando os argumentos de sua impugnação.
Apreciando as impugnações, a DRJ proferiu decisão (e-fls. 2755-2782) que restou a
seguir ementada, dando integral provimento à impugnação da empresa e, por conseguinte,
cancelando integralmente os autos de infração:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. IRREGULARIDADE NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) consiste em um
instrumento de planejamento e de controle das atividades fiscais, não implicando
eventual existência de falhas na sua emissão ou em seu trâmite na nulidade dos
lançamentos a ele vinculados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. COMPETÊNCIA.
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento distintos para
cada tributo ou penalidade, formalizados por servidor competente, ainda que de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. A formalização da
exigência previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela
primeiro conhecer.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
A nulidade do auto de infração somente se justifica diante de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
8
Não se cogita haver nulidade por cerceamento do direito de defesa se o sujeito
passivo realizou plenamente a sua defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO
DOS BENS E PAGAMENTO DO PREÇO.
Notas fiscais emitidas por pessoa jurídica baixada no CNPJ são consideradas
inidôneas, com efeitos jurídico-tributários estendidos a terceiros, ainda que os
documentos sejam emitidas antes da declaração de inaptidão. Contudo, tal
norma é inaplicável para o caso de comprovação do recebimento dos bens e do
pagamento do respectivo preço.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A decadência em relação a tributo sujeito ao lançamento por homologação é de
cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador, exceto em caso de
dolo, fraude ou simulação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS, COFINS E IPI.
A decisão proferida para o IRPJ aplica-se à tributação reflexa no que se refere à
identidade de causas e à relação entre os efeitos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA.
Não é sem causa o pagamento destinado à quitação de obrigação decorrente da
aquisição de mercadorias.
Em face do cancelamento integral do auto de infração, foi interposto recurso de
ofício.
Cientificados (e-fls. 2812-2819), contribuinte, responsáveis solidários e Procuradoria
da Fazenda Nacional não apresentaram razões. Conclusos, os autos vieram a este CARF para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
1.
Inicialmente, cumpre observar que o recurso de ofício deve ser conhecido,
eis que, nos termos da Súmula CARF 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
9
2.
O limite de alçada atualmente vigente é aquele previsto na Portaria MF
2/2023, que estabelece como limite o valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
3.
No caso em tela, a DRJ cancelou a exigência integralmente, exonerando-se o
valor total dos autos de infração, montante que em muito supera o valor de alçada.
4.
Portanto, conheço do recurso de ofício. Passo à sua análise.
5.
Trata-se na origem de autos de infração lavrados contra a ora Recorrida cujo
objeto é a glosa de despesas/custos (para IRPJ e CSLL), bem como glosa de créditos de
PIS/COFINS/IPI e IRRF sobre “pagamento sem causa”, relativamente às aquisições de mercadorias
(tarugos e lingotes de cobre e alumínio) realizadas pela Recorrida junto à empresa SOHO.
6.
Conforme relatado, a fiscalização efetuada em face da Recorrida decorre
diretamente dos fatos apurados pelo Fisco Estadual de São Paulo e pela Receita Federal quanto à
idoneidade da operação da empresa SOHO, em processos distintos do presente caso. Em tais
procedimentos, chegou-se à conclusão de que a empresa SOHO teria sido utilizada por diversos
interessados como veículo para obtenção de créditos fictícios (ICMS, IPI, PIS e Cofins), sonegação
fiscal (redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL, pela inserção de custos inexistentes decorrentes
de compras fictícias), formação de caixa dois e desvios de recursos para os sócios ou terceiros.
Assim, as primeiras 9 (nove) páginas do TVF dedicam-se a explicar a inidoneidade da empresa
SOHO.
7.
A partir de tais fatos, a fiscalização voltou seu olhar às empresas que
adquiriram mercadorias da SOHO (isto é, que constavam como destinatárias das notas fiscais por
ela emitidas), dentre as quais a empresa IBRAP, ora Recorrida.
8.
Ao final, afirma a fiscalização ser possível concluir pela “inexistência das
operações discriminadas nos documentos fiscais emitidos” (e-fl. 586) pela SOHO e registrados
como entrada pela Recorrida. Assim conclui-se no TVF:
69. Podemos concluir que a empresa IBRAP, através de seus gestores, agiu de
forma consciente nas operações de suposta aquisição de matéria prima perante
a SOHO, sabendo ou conhecendo a origem de fato dos tarugos de alumínio que
provinham da BLUEQUEST, que o comprometimento com a qualidade do produto
não permitiria a aquisição dos tarugos com ausência da qualidade comprovada,
que a igualdade de datas, peso e valores dos fluxos, indicados neste termo,
demonstram o conhecimento real da sua origem, que o desconhecimento do
fornecedor pela ausência de pedidos formalizados e visitas às suas dependências
indicam que não havia interesse destas práticas, visto que, o real fornecedor já
tinha sido averiguado e se trata da BLUEQUEST. Logo, temos que a empresa IBRAP
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
10
participou de forma sistemática na fraude que provocou danos a Administração
Tributária.
9.
O ponto nodal da autuação é, portanto, a inidoneidade dos documentos e
operações de aquisição de mercadorias realizada pela Recorrida junto à SOHO. Uma vez
assumindo-se que as notas fiscais e aquisições junto à SOHO eram inidôneas, a conclusão foi a de
que tais valores não poderiam compor a base de custos/despesas para IRPJ e CSLL nem a base de
créditos de PIS/COFINS e IPI e, por último, que sobre os pagamentos efetuados à SOHO deveria
ainda incidir o IRRF sobre pagamento sem causa.
10.
Não obstante sejam relevantes e fundamentadas as constatações relativas à
empresa SOHO, o fato é que o auto de infração tem como sujeito passivo a empresa IBRAP, ora
Recorrida, e, portanto, devem ser avaliados os fatos a esta imputados, bem como as provas
carreadas junto ao auto de infração, a fim de verificar se há hipótese de incidência e sujeição
passiva.
11.
Não é despiciendo recordar que o ônus da prova no lançamento tributário é
do Fisco, dever ainda mais relevante em se tratando de atribuição de inidoneidade a custos e
despesas incorridas pelo contribuinte e reputação de “pagamento sem causa” aos pagamentos
efetuados, com nítida gravidade.
12.
Nesse sentido, tem-se que tanto a Súmula 509 do STJ (“É lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”) quanto a própria
legislação de regência - vigente à época dos fatos e mesmo atualmente - protegem o adquirente
de boa-fé quando comprovado o recebimento dos bens e o pagamento dos preços, mesmo em
se tratando de fornecedor com declaração de inidoneidade:
Lei 9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
RIR/99:
Art. 217. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta (Lei no 9.430, de 1996, art. 82).
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
11
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços
13.
Portanto, em casos como o presente deve a autuação não apenas considerar
que o fornecedor teve sua inidoneidade reconhecida, mas efetivamente demonstrar que a
operação não ocorreu e/ou que o adquirente agiu com fraude, dolo ou simulação, afastando sua
boa-fé, seja para impedir a aplicação do parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996 ou para
atrair a aplicação do art. 149, VII, do CTN. O ônus probatório do lançamento abrange
necessariamente tais aspectos.
14.
Vejamos, então, aquilo que é efetivamente imputado pela fiscalização à
Recorrida em específico, indicando-se os trechos do TVF a eles relativos. São estes efetivamente
os fatos levantados no TVF:
A) Os produtos adquiridos pela IBRAP, ora Recorrida, da empresa SOHO, eram, na
origem, da empresa BLUEQUEST, na época denominada JB Commodities do
Brasil Importação e Exportação Ltda (e-fls. 579):
40. Dentre essas verificações, nos procedimentos fiscais citados no item 4,
constatamos que os produtos, supostamente, fornecidos pela SOHO para a IBRAP
são de origem da BLUEQUEST, na época denominada JB Commodities do Brasil
Importação e Exportação Ltda.
Analisando as notas fiscais emitidas apuramos a existência de dois modelos de
fluxo.
B) O fluxo de fornecimento das mercadorias (da BLUEQUEST para a SOHO e desta
para a IBRAP, Recorrida) impactavam na apuração e crédito do ICMS, gerando
ganhos tributários às duas primeiras e, em especial, à SOHO (e-fls. 580-582):
45. Nessas supostas vendas, as notas fiscais emitidas pela BLUEQUEST - SC,
destinadas a SOHO-SP, ocorreram sem créditos de ICMS e a supostas vendas da
SOHO-SC para IBRAP ocorreram com um ICMS devido pela SOHO a ser creditado
pela IBRAP de 17% sobre o valor dos produtos.
46. Salientamos que conforme exposto nos itens 9 a 18 deste termo, a SOHO não
realizava o recolhimento dos seus tributos.
C) As informações fornecidas pela IBRAP, ora Recorrida, quanto ao transporte,
qualidade do produto e pedidos de compras feitos junto à SOHO “não foram
satisfatórias”:
50. Sobre o transporte, não foram apresentados os controles de entrada dos
veículos, como dados do veículo (Placa), dados do motorista (nome completo e
número de documento apresentado), e informações do recebimento,
demonstrando o real fornecedor e recebimento dos produtos.
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
12
51. Sobre a qualidade do produto, supostamente entregue pela SOHO, não há
demonstração do recebimento da mercadoria com o necessário controle do
padrão de qualidade, lembrando que as operações envolvendo tarugos de
alumínio estão sobre a abrangência das Normas da ABNT e padrões de qualidade
ISO e dessa forma carecem de prévio certificado de análise a fim de não
comprometer o produto final, vide itens 31 e 32.
52. Sobre os pedidos de compras com a SOHO, eles, supostamente, ocorriam por
e-mail, desde modo, por se tratar de negociações de vulto, e não contemplarem
contrato nem orçamento prévio, demonstra-se uma relação negocial bastante
informal.
(...)
58. Sobre a qualidade do produto, a resposta informa que todo tarugo recebido
da SOHO possui certificado de análise de fusão, porém os mesmos não foram
apresentados.
59. Sobre a relação negocial, considerando que a própria empresa assevera que
não realizou visita as dependências da SOHO, e não promoveu avaliações
periódicas, e ainda, apresenta a afirmação: “atualmente para todos os
fornecedores efetuamos consulta no SERASA, promovemos o relatório de
comportamento em negócios, e analisamos informações importantes para fins de
cadastro” se comprova que houve um reconhecimento (consciente) da
precariedade na realização dos atos negociais com a SOHO.
60. No site www.ibrap.com.br encontramos afirmações de comprometimento
sobre durabilidade, qualidade e certificações, contemplado o lema “Qualidade,
garantia e segurança para o seu projeto”, dessa forma, observamos o
questionamento, empresa comprometida com qualidade e segurança realizaria
aquisições de matéria prima sem prévia averiguação da origem da matéria prima
a receber, as verificações seguintes chegam a uma conclusão e confirmam as
constatações expostas no itens 40 a 46.
63. O comprometimento com a qualidade dos produtos fabricados impõe ao
fabricante o dever de criar meios de identificação de forma assertiva quanto a
origem ou destino de um determinado produto fabricado, assegurando a
rastreabilidade dos lotes quando da ocorrência de possíveis falhas.
64. Visto que a SOHO não tem capacidade de realizações de negócios, já
devidamente comprovado neste termo, e a empresa IBRAP não realizaria compras
de matéria prima de fornecedores com a ausência de origem comprovada, tais
constatações conduzem ao entendimento, que ao assumir essa precariedade
negocial sem apresentação de certificados adequados e o fato da empresa IBRAP
afirmar que tem comprometimento com a qualidade, garantia e segurança dos
produtos vendidos, infere-se que a mesma tinha a certeza e o conhecimento da
origem dos tarugos de alumínio adquiridos, e não eram provenientes da SOHO.
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
13
D) A IBRAP, ora Recorrida, teria “conhecimento da verdadeira origem dos
produtos”, isto é, de que os produtos adquiridos junto à SOHO eram
originalmente fornecidos pela BLUEQUEST (e-fls. 585-586):
66. Nesse documento, encaminhado à IBRAP, a BLUEQUEST relaciona, inclusive,
as Notas Fiscais de origem que emitiu para a SOHO, em anexo, (nos. 518, 519,
561, 560 e 559) juntamente com as que a SOHO emitiu para a IBRAP (nos. 4123,
4124, 4191, 4192 e 4193), com as mesmas datas de vencimento, mais uma vez,
confirmando que a IBRAP tinha conhecimento da verdadeira origem dos
produtos.
69. Podemos concluir que a empresa IBRAP, através de seus gestores, agiu de
forma consciente nas operações de suposta aquisição de matéria prima perante a
SOHO, sabendo ou conhecendo a origem de fato dos tarugos de alumínio que
provinham da BLUEQUEST, que o comprometimento com a qualidade do produto
não permitiria a aquisição dos tarugos com ausência da qualidade comprovada
15.
Ao fim e ao cabo, o que se nota é que o fato central atribuído pela
fiscalização à Recorrida é o de adquirir tarugos de alumínio que provinham originalmente da
BLUEQUEST e aparentar “ter conhecimento” dessa origem. No sentir da fiscalização, a empresa
não teria sido “suficientemente diligente” nos procedimentos comerciais e de relacionamento
com fornecedores e no seu controle de qualidade quanto às mercadorias recebidas.
16.
Com a devida vênia ao entendimento da fiscalização, tais afirmações são por
si só absolutamente insuficientes para fins de atribuir irregularidade aos custos e despesas
incorridos pela Recorrida para fins a apuração de tributos, considerando o que dispõe o art. 82 da
Lei 9.430/1996 acima transcrito.
17.
O simples fato de que a Recorrida teria possível conhecimento de que os
produtos fornecidos pela SOHO eram por esta adquiridos de outro fornecedor e que tais
mercadorias aparentavam não ter o devido controle de qualidade por parte da Recorrida implica,
no máximo, em risco de comprometimento da qualidade da operação e dos produtos fabricados,
mas não diretamente em invalidação de seus reflexos tributários. A mera má escolha dos
fornecedores, a princípio, reflete tão somente ousadia (ou imprudência) empresarial, mas não em
sujeição passiva tributária.
18.
Os fatos atribuídos à Recorrida podem sim ter consequências, mas de ordem
consumerista, comercial, reputacional, financeira. Desacompanhados de demonstração cabal de
que os produtos não foram recebidos e/ou o preço não foi pago, da existência de artificialidade,
fraude ou simulação, são, porém, inaptos a resultar na desconsideração dos seus efeitos para fins
da composição de custos e despesas incorridas pela empresa e na apuração de seus tributos.
19.
Ressalte-se que não se está aqui a concluir pela idoneidade da operação ou
das notas fiscais da SOHO, fornecedora da Recorrida, fatos que inclusive competem a outros
processos. A questão é, na verdade, analisar o que efetivamente é atribuível à Recorrida e, nesse
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
14
esforço, verificar se há suficiente motivação e lastro probatório para o lançamento tributário. O
ônus da prova e dever de motivação do lançamento são do Fisco, não é demais ressaltar.
20.
Uma vez que – reputando os achados suficientes e encerrando a diligência –
a fiscalização optou por lavrar o auto de infração, este deve ser avaliado com base no que
efetivamente o fundamenta e não em suposições ou indícios carentes de confirmação, em
especial quando o que efetivamente se encontra demonstrado diz respeito a pessoas estranhas ao
sujeito passivo (no caso, a SOHO) e para os quais a autuação não buscou fundamentar a
responsabilidade solidária ou a artificialidade da operação. Não é o caso, por exemplo, de
imputação de responsabilidade por grupo econômico, interesse comum no fato gerador ou sequer
de simulação. Nada disso consta do auto de infração.
21.
Neste ponto, observe-se que, ainda no curso da fiscalização, a Recorrida
havia apresentado documentação a comprovar, ainda que parcialmente, que as mercadorias
existiam, que foram transportadas, que efetivamente ingressaram no estabelecimento da
Recorrida, que foram utilizadas em seu processo produtivo e que a Recorrida por elas pagou o
preço, com o recebimento e escrituração das notas fiscais em seu registro de entradas.
22.
A meu sentir, nesse contexto, o auto de infração apresenta fragilidades
relevantes. Contudo, é compreensível que, tendo a Recorrida afirmado a impossibilidade, na
ocasião, de apresentar todos os documentos solicitados na fiscalização, tenha optado o agente
autuante pelo lançamento.
23.
De toda forma, em sede de impugnação, a Recorrida trouxe aos autos farto
acervo probatório a demonstrar a regularidade das operações, fato que foi observado pela DRJ
ainda antes de seu julgamento, tanto que foi oportunizada diligência previamente ao julgamento
em primeira instância. Vejamos.
24.
Constou junto à impugnação planilha
(e-fls.
822-828)
com
todas
as
aquisições de tarugo feitas pela Recorrida em 2013 e 2014. Há, além da SOHO, diversos outros
fornecedores.
25.
Há, ainda, trocas de e-mail e outros documentos, tais como boletos, avisos
de cessão de créditos e notificações (e-fls. 829-1004) que demonstram as cessões de direitos
creditórios feitas pelo fornecedor SOHO à Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDCs
e outras instituições financeiras, a comprovar que os pagamentos feitos a tais entidades se
referiam efetivamente ao pagamento de notas fiscais de fornecimento de mercadorias adquiridas
pela Recorrida. Tais pagamentos encontram-se listados em planilha, vinculados também a cada
cessão e operação, por nota fiscal (e-fls. 2337-2341).
26.
Constam nos autos “Tickets”, relativos à entrada e saída dos caminhões no
estabelecimento da Recorrida, nos quais constam: (i) placa do caminhão e da carreta; (ii) nome do
fornecedor; (iii) peso da carga; (iv) número da NF; (v) fornecedor; (vi) mercadoria. A eles,
encontram-se vinculadas as notas fiscais emitidas pelo fornecedor, bem como o Documento
Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE emitido pela transportadora.
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
15
Constam, ainda, os comprovantes de pagamento bancário ao fornecedor. Tais documentos
encontram-se agrupados por operação (e-fls. 1005-2335).
27.
É possível perceber a coerência de tais documentos. Apenas a título
exemplificativo, a Nota Fiscal 150 emitida pela SOHO (e-fl. 1374) encontra-se acompanhada do
devido ticket (e-fl. 1373) em que constam as informações da carga/descarga, bem como do DACTE
com a operação de transporte (e-fl. 1375). Valores, pesagem e descrições são compatíveis entre si.
28.
Constam entre os documentos acostados à impugnação diversos Relatórios
de Produção, laudos, Ordens de Produção. Ainda, diversos e-mails e tratativas comerciais feitas
pela Recorrida (e-fls. 2347-2417)
29.
Tais documentos – que já estavam ainda que parcialmente disponíveis no
curso da fiscalização, vide respostas aos TDPFs 1, 2, 3, 4, 6, e 20 - são aptos a demonstrar que as
mercadorias existiam, eram recebidas e por elas a Recorrida efetuava o correspondente
pagamento, atendendo-se ao disposto no art. 82 da Lei 9.430/1996.
30.
Caberia à fiscalização tal análise, se fosse o caso aprofundando as diligências,
a fim de elidir a validade das operações. Sem esse esforço, não se desincumbiu do ônus probatório
que, neste caso, milita francamente a favor do contribuinte em função da farta documentação
acostada aos autos.
31.
Não à toa, com base nessa mesma documentação, a DRJ assim justificou sua
decisão, entendimento do qual compartilho e igualmente utilizo como razão de decidir, em
acréscimo ao que acima exposto:
Análise minuciosa da documentação constante do processo permite inferir que
as mercadorias representadas nas notas fiscais inidôneas foram efetivamente
recebidas pela contribuinte. Apesar de sugerir que a documentação apresentada
no procedimento fiscalizatório não tenha possibilitado comprovar – de fato – a
circulação das mercadorias (relatório de diligência, fl. 2729), o autuante até
admite que o transporte existiu, tendo afirmado em seu relatório:
(...)
Para consolidar o entendimento, o processo contempla cópia de conhecimentos
de transporte de mercadorias emitidos pela empresa Via América Logística Ltda.,
cuja autenticidade pôde ser comprovada amostralmente pelo portal oficial
(www.cte.fazenda.gov.br/portal/). Tickets de controle de pesagem e entrada das
mercadorias ingressas2 revelam compatibilidade com as informações indicadas
nas notas fiscais (NFs) e nos conhecimentos de transporte (CTs), demonstrando
coincidência de placas dos veículos, motoristas designados e pesos das
mercadorias. Cabe o registro de algumas exceções:
a) inversão dos veículos em relação às informações prestadas nas NFs de 23/9/13
e 29/4/13 e respectivos CTs (8/9, 275/276); b) placas divergentes quanto às NFs
de 19/3/13 e 7/1/14 (4123, 4124 e 72); c) ausência de apresentação dos CTs
referentes às NFs 3644, 3732, 3882, 3883, 3955, 4002, 4123, 4124, 4191, 4192 e
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
16
4193, relativamente a operações que foram pagas diretamente à Bluequest, e
indicadas como “fluxo 2” entre as operações irregulares de que participaria a
Soho; d) ausência de apresentação dos CTs relacionados às NFs 5412, 5413, 5451,
5454, 5582 e 5583, mas com coincidência relativamente às informações das NFs
(sem fluxo caracterizado pelo auditor-fiscal).
Entendo que as exceções levantadas não são suficientes para desconsiderar a
existência das operações de transporte, tendo em conta o contexto probatório e
as convicções expressas pelo autuante. Acrescenta-se que as exceções a e b até
podem sugerir troca de caminhões ou eventual substituição de veículo em
decorrência de problemas mecânicos – no caso da NF 72, apesar da divergência
do número da placa, o motorista consignado nos documentos é o mesmo.
Em geral, as notas fiscais/faturas consignavam que os pagamentos deveriam ser
realizados em três parcelas. Algumas comprovações já haviam sido
apresentadas durante o procedimento fiscal; na impugnação, a prova foi
complementada.
Os pagamentos foram realizados por DOC, depósito e cobrança bancária.
A partir dos documentos apresentados foi possível constatar que, do total de 267
pagamentos:
a) 186 foram realizados diretamente para a Soho, CNPJ 05.825.925/0001-95
(70%); b) 41 foram destinados ao fundo de investimento Sul Invest FIDC, CNPJ
09.257.784/0001-02, administrado pela Socopa Sociedade Corretora Paulista, com
trânsito por conta corrente no banco Bradesco de Curitiba (15%); c) 29 foram
destinados aos FIDC Não Padronizados Multissetorial, CNPJ 11.693.671/0001-00,
e
FIDC
Multissetorial
Ásia,
CNPJ
09.172.117/0001-27,
administrados
respectivamente pela Finaxis Corretora e Vortx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, sendo que ambos utilizavam a mesma conta corrente do banco
Bradesco de Curitiba e que o primeiro ainda se valeu de uma conta do mesmo
banco em São Paulo (11%); d) 11 pagamentos foram destinados à Bluequest, CNPJ
14.392.535/0001-60 (4%).
Constata-se que a maioria dos pagamentos foi destinada à Soho. A existência
deles não foi negada pelo autuante, apesar de contestar a possibilidade e
capacidade para executar a atividade negocial representada pelas operações
indicadas nas NFs, porquanto consigna, no item 13 do relatório fiscal, que a
Soho teria “5 (cinco) estabelecimentos (2 em SP, RJ, SC, e AL) e apenas 4
empregados, todos em funções administrativas.
Apesar da ausência de crédito direto à Soho em relação a 30% dos pagamentos,
elementos no processo permitem concluir que os valores eram vinculados ao
adimplemento de obrigações para com a vendedora. Veja-se a título de exemplo:
a) os pagamentos das NFs 53, 54, 55 e 69, direcionados ao fundo Sul Invest,
constam com a Soho como favorecida nas cobranças relativas às segundas
parcelas (fls. 1140, 1150, 1159 e 1170) e sacadora/avalista nas terceiras (fls. 1141,
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
17
1151, 1160 e 1171) – mesmo que não apresentados os boletos das primeiras
parcelas, não se pode negar que as operações tiveram vínculo com a impugnante;
b) a Soho consta como favorecida (e eventualmente como beneficiária de uma
das parcelas das NFs) na maioria das cobranças dos títulos cujos pagamentos
foram direcionados aos fundos de investimento; c) os onze pagamentos efetuados
diretamente à Bluequest remetem à participação da Soho, uma vez que aquela
seria reconhecidamente a efetiva fornecedora dos produtos, sendo sabido que a
Soho cedeu/cedia créditos à Bluequest.
As observações e raciocínios elaborados a partir dos pagamentos efetuados
permitem inferir que eles se destinavam ao cumprimento da obrigação da Ibrap
na qualidade de compradora das mercadorias que recebeu.
É possível que a Soho pudesse vender produtos que não produzisse, sendo, no
caso, mera revendedora. Portanto, a incapacidade de seus estabelecimentos
para armazenagem, guarda ou movimentação das mercadorias não seria
impeditivo para a realização de transações comerciais, mesmo que não
houvesse efetivo deslocamento de mercadorias.
A falta de assinatura por químico responsável nos certificados de análise de fusão
foi uma das considerações feitas pelo autuante para enfatizar a existência de
ilícito tributário, principalmente diante da preocupação da fiscalizada quanto à
qualidade de seus produtos. Entretanto, penso que a impugnante tem razão ao
afirmar que “a qualidade ou não de um tarugo e/ou sua comprovação de origem
em nada se relacionam com eventual questão tributária. Se alguma repercussão
tais fatos desencadeiam, esta se resume única e exclusivamente em questões
comerciais, consumeristas e, quando muito, de conformidade (metrológica, de
qualidade)”. A certificação3 não é uma demanda apriorística da legislação
tributária/aduaneira, ainda que eventualmente possa ser requisitada para fins
de comprovação da natureza de uma mercadoria. Por outro lado, o requisito da
subscrição por técnico analista em todas aquisições de insumos poderia ensejar
indesejável majoração de custos. A obrigatoriedade de certificação firmada para
apresentação em cada operação, consoante norma técnica4 vigente para
produtos extrudados de alumínio, como os tarugos5, não restou assentada no
processo. Ademais, segundo alegado pela contribuinte, somente o tarugo de
produção nacional e vendido pelo próprio fabricante exigiria indicação de
responsável técnico pela fusão; para o importado ou vendido por empresas
fornecedoras/comerciais, bastaria a transcrição/tradução do certificado original.
Diante do acima expedido, entendo comprovado o recebimento dos bens
adquiridos e o pagamento dos preços respectivos. Portanto, não há que se falar
em pagamentos sem causa nem em incidência de tributação do IRRF lançado.
O propósito da legislação ao permitir a reversão dos efeitos tributários em relação
à nota fiscal inidônea está baseado na proteção ao adquirente de boa-fé. Apesar
das constatações de que as operações formalizadas pela Soho não
representassem efetiva circulação de mercadorias e de apresentarem elementos
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.375 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720926/2018-81
18
sonegatórios (principalmente em relação a tributo de competência estadual –
ICMS), não ficou evidenciado ganho da autuada em função de tributos federais.
Tendo sido comprovadas as compras e os respectivos pagamentos, é lícito e
justo que os valores aplicados sejam considerados como custos de produção
para efeitos da tributação de IRPJ e CSLL, como insumos para as contribuições
ao PIS e à Cofins e como créditos do IPI incidente sobre operações anteriores.
32.
Em análise detalhada digna de registro e elogio, a DRJ foi capaz de vincular
individual e especificamente cada nota fiscal de aquisição ao respectivo conhecimento de
transporte, bem como ao correspondente comprovante de pagamento, salvo exceções pontuais
devidamente justificadas. A conclusão – de que compartilho - é de que “diante do acima expedido,
entendo comprovado o recebimento dos bens adquiridos e o pagamento dos preços respectivos”.
33.
Destarte, entendo irretocável a decisão da DRJ no que tange ao mérito da
autuação (glosa de custos, despesas e de crédito – lançamentos de IRPJ, CSLL, IPI, PIS e COFINS) e,
por consequência, também com relação ao lançamento de IRRF por pagamento sem causa. Enfim,
assim como entendeu a DRJ, reputo improcedentes as cobranças promovidas nos autos de
infração em sua integralidade. Por conseguinte, desnecessário reapreciar as nulidades que haviam
sido suscitadas em sede de impugnação e que foram apreciadas pela DRJ, a teor do art. 59, § 3o,
do Decreto 70.235/1972.
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2863
DF CARF MF
Original